Tribunal: TJSP
Processo: 1004909-30.2016.8.26.0286
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Luis Mario Galbetti
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
Indenização – Alegação de erro médico – Sentença de improcedência – Adequação. Autor submetido a revisão de prótese de quadril direito. Primeiro laudo pericial, no qual o perito mencionou nexo de causalidade, bem como que a conduta do corréu não teria seguido o protocolo preconizado, considerado incompleto. Segunda perícia minuciosa no sentido de que as complicações intra e pós-operatórias

Ementa:
Indenização – Alegação de erro médico – Sentença de improcedência – Adequação. Autor submetido a revisão de prótese de quadril direito. Primeiro laudo pericial, no qual o perito mencionou nexo de causalidade, bem como que a conduta do corréu não teria seguido o protocolo preconizado, considerado incompleto. Segunda perícia minuciosa no sentido de que as complicações intra e pós-operatórias eram passíveis de ocorrência em tal procedimento, bem como de correção. Constou do prontuário ter sido o autor informado a respeito dos riscos cirúrgicos. Recurso improvido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
1
FMB
Registro: 2020.0000734708
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004909-30.2016.8.26.0286, da Comarca de Itu, em que é apelante OLIVIO
DONIZETE SÓRIO (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados NOTRE DAME
INTERMÉDICA SAÚDE S.A., JOÃO MARCELO PETINI e INTERMÉDICA
SISTEMA DE SAÚDE S.A. NOTREDAME.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores LUIZ
ANTONIO COSTA (Presidente sem voto), MARY GRÜN E RÔMOLO RUSSO.
São Paulo, 9 de setembro de 2020.
LUIS MARIO GALBETTI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004909-30.2016.8.26.0286 -Voto no
2
Apelação Cível no 1004909-30.2016.8.26.0286
Apelante: Olivio Donizete Sório
Apelados: Notre Dame Intermédica Saúde S.a., João Marcelo Petini e Intermédica
Sistema de Saúde S.a. Notredame
Comarca: Itu
Voto no 24895
Origem: 3a Vara Cível do Foro de Itu
Juíza: Karla Peregrino Sotilo
Indenização
Alegação de erro médico

Sentença de improcedência
Adequação.
Autor submetido a revisão de prótese de
quadril direito. Primeiro laudo pericial, no
qual o perito mencionou nexo de causalidade,
bem como que a conduta do corréu não teria
seguido o protocolo preconizado, considerado
incompleto. Segunda perícia minuciosa no
sentido de que as complicações intra e pós-
operatórias eram passíveis de ocorrência em
tal procedimento, bem como de correção.
Constou do prontuário ter sido o autor
informado a respeito dos riscos cirúrgicos.
Recurso improvido.
1. Trata-se de apelação interposta contra
sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação
indenizatória.
Alega o apelante que: a) sofreu com dores,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004909-30.2016.8.26.0286 -Voto no
3
diminuições
físicas,
afastamento
da
sociedade,
chacota
e
constrangimentos; b) durante 2 anos, necessitou da ajuda da esposa e
de terceiros para suas necessidades básicas; c) o laudo de fls. 354/358
constatou nexo de causalidade; d) está incapacitado e sofreu dano
estético; e) foi apresentada nos autos outra perícia por si realizada em
processo de aposentadoria; f) a nova perícia foi feita pelo mesmo
médico que lhe periciara anteriormente, dando-lhe incapacidade total e
permanente; g) todos os laudos constataram encurtamento de 4
centímetros em sua perna; h) por princípio da “boa vizinhança” a
conclusão do novo laudo foi no sentido da falta de imperícia.
É o relatório.
2. Consta da inicial que o autor, atualmente
com 58 anos de idade, beneficiário de plano de saúde da corré,
submeteu-se a cirurgia de revisão de prótese total do quadril direito em
28/07/2014. O médico corréu, porém, teria atuado com imprudência e
imperícia, acarretando encurtamento superior a 4 centímetros de sua
perna direita. Terá de se submeter a outra cirurgia. Sofre dores
constantes, a despeito do uso de medicamentos, não mais conseguindo
exercer atividade laborativa. Pretende indenização por danos materiais
(despesas com exames laboratoriais, analgésicos e anti-inflamatórios)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004909-30.2016.8.26.0286 -Voto no
4
de R$ 39.898,51 e morais, estes no valor equivalente a 110 salários
mínimos, além de pensão mensal vitalícia equivalente a 1 salário
mínimo.
Os corréus, em suas contestações,
defenderam a adequação dos serviços médicos prestados ao autor.
Salientou o médico corréu, quanto à fratura
do fêmur direito, ser ocorrência comum, notadamente em casos de uso
de haste não cimentada, não se tratando de erro médico (ocorrência
entre 12 e 19% dos casos); encaminhado o autor à UTI, sua
recuperação foi adequada, orientado o autor quanto aos cuidados pós-
cirúrgicos, bem como que a fratura femoral seria acompanhada para
ulterior indicação do melhor tratamento (conservador ou cirúrgico). Na
primeira semana após a alta hospitalar, o paciente contraiu infecção
bacteriana superficial na borda da ferida operatória, tratada no primeiro
retorno, bem como infecção fúngica não relacionada à cirurgia.
Retornou o autor em 4 consultas, consolidada, conforme os
acompanhamentos, a fratura periprotética, mas após novembro de 2014
deixou de comparecer aos retornos, abandonando o tratamento. Após 1
ano e 3 meses, retornou o autor ao consultório informando persistência
das dores e limitações de movimento, pedindo laudo para requerer

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004909-30.2016.8.26.0286 -Voto no
5
benefícios alusivos a pessoas com necessidades especiais. Na ocasião,
relatou as limitações de movimentos de rotação e flexão da região do
quadril e encurtamento do membro inferior direito (aproximadamente 4
centímetros), mas este deveria ser melhor estudado, acompanhado e
tratado (dado por contratura), informando o paciente não fazer
reabilitação. O caso do autor tem tratamento.
Segundo consta, o autor sofre de doença
degenerativa no quadril submetendo-se, em 1997 e 1999, a implantes
de próteses totais dos quadris direito e esquerdo perante o Hospital
Oswaldo Cruz.
Em 2011, realizou revisão da prótese
esquerda com o corréu, nas dependências de hospital integrante da
rede credenciada (HOSPITAL PAULO SACRAMENTO).
Foi realizada revisão de artroplastia total
de quadril direito (ora questionado) em 2014 pelo corréu, no mesmo
nosocômio.
Em 2016, novamente submeteu-se o autor
a procedimento de revisão da prótese do quadril direito, desta vez
realizada, no HOSPITAL DA UNIMED DE SALTO, por outro médico.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004909-30.2016.8.26.0286 -Voto no
6
A primeira prova pericial foi realizada em
setembro de 2017 perante o IMESC (fls. 354/358), pelo perito ANTONIO
RAMOS DO AMARAL FILHO, constatando este (especialista em
ortopedia e traumatologia) a existência de nexo de causalidade, bem
como que a conduta do corréu não seguiu o protocolo preconizado, em
desconformidade com o recomendado pela prática médica. Afirmou, em
resposta a quesito, que as “fraturas periprotéticas são aquelas em proximidade
ao implante protético e podem ocorrer tanto no fêmur quanto no acetábulo no
período pós operatório. Ocorrem em menos de 1% das artroplastias do quadril e
podem ser associadas a osteólise, trauma ou áreas de estresse aumentado” (fl.
357). Por ocasião dos esclarecimentos, confirmou suas conclusões.
Entendendo o juízo, após manifestação
dos corréus, estar tal laudo incompleto, sem os devidos
esclarecimentos, faltando informações essenciais, determinou-se a
realização de nova perícia (fls. 386/387).
A nova perícia foi realizada em outubro de
2018 por outro especialista em ortopedia e traumatologia (JOÃO DE
SOUZA MEIRELLES JUNIOR), entendendo inexistir índicos de
imperícia, negligência ou imprudência do ponto de vista médico (fls.
438/449). Afirmou que a indicação do procedimento cirúrgico realizado

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004909-30.2016.8.26.0286 -Voto no
7
foi correta. Disse ter havido, durante o procedimento em questão, fratura
periprotética do fêmur direito, complicação passível de ocorrência em
tais casos (de 3 a 18% das cirurgias de revisão de artroplasita do
quadril, quando usados componentes não cimentados). Quanto às
complicações do pós-cirúrgico (encurtamento e rotação anormal do
membro inferior direito, dor e limitação da mobilidade do quadril direito),
informou também serem passíveis de ocorrência nessa situação, e se
não corrigidas ou minimizadas com métodos não cirúrgicos, é
necessária nova cirurgia (tal como ocorreu com o autor, com resultado
satisfatório). Ressaltou que as limitações principais do paciente
decorrem da patologia base (coxartrose bilateral dos quadris), originária
das primeiras cirurgias em 1997 e 1999. Sua conclusão foi no seguinte
sentido: “Que não existem indícios de que tenha havido imperícia, imprudência
ou negligência, do ponto de vista médico, no tratamento a que o autor foi
submetido. O déficit físico e funcional presente no momento é similar àquele
observado antes da cirurgia realizada em 07/2014” (fl. 444).
Este mesmo perito também avaliara o
autor no âmbito de ação previdenciária e, nesta, não se indicou erro
médico, mas tão somente incapacidade laborativa para a atividade de
motorista (fls. 300/305).
A aludida sindicância instaurada pelo autor

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004909-30.2016.8.26.0286 -Voto no
8
perante o CREMESP (fls. 292/293 e 403), bem como a instauração do
processo ético-profissional (fls. 476/480), por si, em nada alteram o
conjunto probatório, notadamente por terem sido apresentadas tão
somente as peças inaugurais. Aliás, indeferido o pedido de expedição
de ofício (fl. 407), não foi interposto recurso oportunamente.
As circunstâncias demonstram a adequada
prestação dos serviços de saúde ao autor, cujas complicações sofridas
durante e após o procedimento eram passíveis de ocorrência e de
correção.
Saliento constar do prontuário médico ter
sido o paciente alertado quanto aos riscos cirúrgicos, inclusive, e
especificamente, a respeito de eventual encurtamento ou alargamento
do membro (fls. 243/244).
Por fim, o relatório de fls. 552 em nada
altera a convicção formada na presente demanda.
A despeito do disposto no artigo 85, §11 do
Código de Processo Civil, fixados os honorários advocatícios, na
sentença, em 10% do valor da causa (este equivalente a R$
199.870,00), não é razoável sua majoração.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004909-30.2016.8.26.0286 -Voto no
9
3. Ante o exposto e tudo mais que dos
autos consta, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
LUÍS MÁRIO GALBETTI
RELATOR